Tribunal: TJES
Processo: 0002878-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002878-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO PAULUCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II e IV, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
"A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade."
(AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julg. 13/3/2023, DJe 16/3/2023)

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002878-94.2022.8.08.0011

APELANTE: CLAUDIO PAULUCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CLÁUDIO
PAULUCIO,
em face da sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que atendendo a decisão soberana dos jurados julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

[...] Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 02 de setembro de 2022, por volta das 20h15min., na Rua Projetada, s/n', Córrego dos Monos, nesta urbe, o Denunciado, agindo com
animus necandi
, com emprego de arma branca, matou a vítima Lemuel Miranda Gonçalves, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a sua defesa, conforme laudo cadavérico que é juntado neste momento por este Promotor de Justiça. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância, atendendo a decisão soberana dos jurados julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, o pleito defensivo recai apenas quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sob a argumentação de que a fundamentação do magistrado sentenciante se deu de forma inidônea.

Saliento que “a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (AgRg no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, exasperou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, tendo, para isso, considerado como desfavorável ao apelante os vetores da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, de forma bem fundamentada e amparada às peculiaridades do caso concreto, senão vejamos:

“[...] Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade elevada
, considerando que foram desferidos vários golpes de foice, o que traduz elevado grau de violência empregado na conduta; os
antecedentes

com registro
de 1) sentença condenatória por lesão corporal no âmbito doméstico, por fato praticado em 05/5/19 e trânsito em julgado em 2019, pela 3ª Vara Criminal de Cachoeiro, autos nº 004750- 52.2019.8.09.0011; 2) sentença condenatória por ameaça no âmbito doméstico, por fato praticado em 07/12/15 e trânsito em julgado em 2019, pela 4ª Vara Criminal de Cachoeiro, autos nº 018534-38.2015.8.09.0011; 3) sentença condenatória por estupro de vulnerável, por fato praticado em 14/4/2014 e trânsito em julgado em 13/6/2022, pela comarca de Vargem Alta, autos nº 000665-43.2014.8.08.0061. (...)
as consequências graves
, já que a vítima deixou filhos privados da assistência material e afetiva, conforme comprovam as certidões de nascimento de fls. 73/4 [...] “.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Salienta-se que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Verifica-se que os apelos defensivos não merecem ser acolhidos diante da discricionariedade vinculada do Juiz, que reduzirá ou alargará em maior ou menor grau de acordo com as circunstâncias do caso em análise e com o seu livre convencimento motivado.

No tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, o entendimento jurisprudencial já é pacífico no sentido de que fatos diversos considerados como crimes podem ser utilizados nas duas fases dosimétricas, sem ocorrer o alegado
bis in idem.

Dessa forma, resta afastada também a alegação defensiva de que as consequências do crime foram valoradas de forma inerente ao próprio tipo penal, tendo em vista que, ao contrário, foi levado em consideração uma condição específica da vítima, ou seja, o fato de ser pai e deixar filhos desamparados, circunstância essa, peculiar ao caso analisado.

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequado.

Prosseguindo no exame do recurso, no tocante ao aumento do
quantum
na redução da pena

de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, verifico que essa foi reconhecida pelo juiz, sendo compensada com a agravante da reincidência.

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo para afastar o aumento da pena na fração de 1/6, diante da presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sem que esse fato constitua dupla valoração, uma vez que foi considerado a qualificadora do motivo fútil apenas para exasperar a pena-base, não ocorrendo a dupla punição arguida pela defesa.

Nesse sentido:

De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial.” (AGRG no RESP n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, ReI. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual mantenho o
quantum
da pena do apelante inalterado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.